Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709457-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALCINO PEREIRA DE SOUSA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0705830-90.2021.8.07.0003 – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, que determinou a emenda à Inicial para que o autor, ora agravante, efetive a notificação do réu, frustrada pelo motivo “não procurado”, devendo o banco autor buscar outras formas de notificação previstas em lei. Assevera o agravante que ao devedor cabe o ônus de indicar endereço subsidiário hábil ao recebimento de comunicações em consonância com a boa-fé e transparência contratuais, e que a mora restou devidamente comprovada com o simples vencimento da dívida, sendo que a notificação é mera condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, que, no caso foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, não podendo ser ele responsabilizado pela impossibilidade da entrega da notificação ao destinatário em virtude da restrição de entrega domiciliar na sua área residencial pelo serviço de Correios. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada para autorizar a imediata busca e apreensão do veículo, e, no mérito, dar provimento ao agravo. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo. Recolhimento do preparo ID 24534939 Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 - Cabe Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias.” Não obstante o caráter exaustivo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é vedada a interpretação extensiva ou analógica de alguma das hipóteses nele listadas, sobretudo quando apresentadas decisões substancialmente similares, sendo a taxatividade mitigada para “admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ, acórdão publicado no DJe DE 19/12/2018). Assim, o pedido de concessão de tutela antecipada ou de efeito suspensivo ativo à decisão que não defere a busca e apreensão de veículo pode, perfeitamente, ser subsumido ao que preconiza o inciso I do art. 1.015 do CPC/2015, por paralelismo, à natureza de tutela provisória de urgência. Para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Ainda, é necessário que a medida não seja irreversível, ao teor do art. 300, §3o, do mesmo diploma legal. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). A redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 dada pela Lei n. 13.043/2014 estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Em primeira análise, verifica-se que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço informado pela parte agravada no contrato de financiamento 174893980 (ID 24534940, pág 41) firmado entre as partes, qual seja SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE, CONJUNTO A, NÚMERO 02, CEILÂNDIA SUL/DF, conforme aviso de recebimento (ID 24534940, pág 42). No entanto, a notificação feita via comunicação postal restou frustrada, pois não foi entregue nem ao destinatário, e nem por terceiro, retornando com a anotação: "não procurado". Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações (mora ex re) e o não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. Destarte, não se trata de mudança de endereço do devedor sem prévia cientificação do credor, o que fere o princípio da boa-fé objetiva entre as partes, mas sim de hipótese de não entrega da correspondência no endereço contratual, não se presumindo a resistência do devedor ou que sua conduta contrarie a boa-fé. Não se pode olvidar que a obrigação de se encaminhar a notificação extrajudicial por carta registrada tem por escopo garantir a ciência da data de seu recebimento, como meio de comprovação do decurso do prazo facultado à parte devedora para a quitação do débito. Logo, não se mostra possível aferir a constituição da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial sem o seu efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiro, tendo em vista que a notificação não atingiu o objetivo de atestar a inadimplência da parte requerida, e na hipótese dos autos não é possível pressupor a conduta desidiosa do agravado. Nesse mesmo sentido, é o entendimento majoritário desse eg. TJDFT. Confira-se. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO. INEXISTENTE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 4. Recurso conhecido e improvido. 07007601420208070008. Acórdão 1247720, 5a Turma Cível, Rel. Ana Cantarino, DJe 19/05/2020. Grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 911/1969 E SÚMULA 72 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o adequado ajuizamento da ação de Busca e Apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/1969 conforme o disposto em seu artigo 3o e no enunciado 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, embora expedida notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, a carta registrada foi devolvida sem recebimento dada a ausência da devedora no local. 2.2. "2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 4. Recurso conhecido e improvido (Acórdão 1286243, 07002327120208070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Desatendido o comando de emenda à petição inicial por três vezes, adequado o seu indeferimento e a consequente extinção do processo nos termos dos art. 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, todos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1324948, 07051419320198070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 3. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato. A alegação de que o apelado está ausente não é suficiente para caracterizar a mora, pois o fato de o devedor não ter sido encontrado no endereço indicado no contrato não pressupõe sua resistência ou conduta que contrarie a boa-fé do apelado, devendo, portanto, o apelante demonstrar que foram esgotados todos os meios de localizar o devedor (precedentes recentes do STJ e deste Tribunal). 3.1. Embora as recentes jurisprudências da Superior Corte de Justiça evidenciem o entendimento de que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de "mudou-se" ou "desconhecido", o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo "ausente" ou "não procurado", pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado. 4. Neste caso concreto, verificou-se que foi oportunizada ao apelante a emenda do feito. Transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial. 5. Tendo sido o apelante regularmente intimado a juntar aos autos documento tido como indispensável à propositura da ação e permanecido inerte o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1320970, 07029203020208070002, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o indeferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada, é medida imperativa. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2021, 18:45:23. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator